Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602728-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0602728-43.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- DELCIO CORDEIRO DO
NASCIMENTO- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DELCIO CORDEIRO DO NASCIMENTO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DELCIO CORDEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771489
27/11/2023
14:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.869

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602728-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DELCIO CORDEIRO DO NASCIMENTO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: DELCIO CORDEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO
FACEBOOK. VERBAS DA RUBRICA
" O U T R O S
R E C U R S O S " .
CARACTERIZAÇÃO DE SOBRAS DE
CAMPANHAS. GASTOS DE CAMPANHA
SEM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO PARTIDO POLÍTICO. ART.
50, § 4º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A utilização de verbas da rubrica
"Outros Recursos" para a contratação de
serviços de impulsionamento de
conteúdo na rede social Facebook, ao se
operar pela antecipação de depósitos
financeiros e posteriores descontos
Num. 43771489 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

conforme utilizados os serviços, permite
que se detecte nas contas pagamentos a
maior que caracterizam, em princípio,
omissão de despesas. Contudo, na
forma da compreensão do Tribunal
Superior Eleitoral, trata-se de sobras de
campanha que devem ser restituídas ao
partido político na forma do art. 50, § 4º,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A locação de imóveis por candidatos
exige a demonstração da propriedade do
bem pelo locador, de modo a permitir a
verificação do uso adequado dos
recursos de campanha, ainda que
oriundos da rubrica "Outros Recursos",
sob pena de caracterização de
irregularidade.

3. As irregularidades não superam 10%
do total da despesa, revelando-se
a p l i c á v e i s o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade.
Entendimento do TSE: Recurso Especial
Eleitoral nº 060313758, Acórdão,
R e l a t o r ( a ) M i n . E d s o n F a c h i n ,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020.

4. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DELCIO CORDEIRO DO
NASCIMENTO, candidato a deputado estadual, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43263015) e das contas finais
(ID 43372972).
Num. 43771489 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43426859), não houve impugnação (ID 43447111).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das
contas (ID 43613041).

Determinada a intimação do Prestador da Contas para se manifestar quanto
ao parecer conclusivo (id. 43634433), houve a apresentação de prestação de contas final
retificadora (id. 43640973), acompanhada de documentos, sendo determinada a sua
análise pelo Setor de Contas Eleitorais deste Tribunal (id. 43648768).

Em parecer técnico id. 43722488, a Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal opinou pela aprovação das contas com ressalvas, indicando os seguintes
apontamentos quanto às contas: a) omissão de gastos eleitorais com impulsionamento de
conteúdos na internet (item 6); e b) ausência de documentos referentes a gastos
eleitorais (item 9).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer técnico (id. 43726385), o
Prestador das Contas averbou nos autos digitais a expressão "Ciente" (id. 43729796).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão das irregularidades indicadas no parecer
técnico, pugnando pela determinação de recolhimento de valores ao Erário (ID
43707833).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
Num. 43771489 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências remanescentes e
apontadas no parecer técnico, conforme abaixo elencadas:

II.I. Omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo na internet
(item 6):

Indica o parecer conclusivo:

Constou do Parecer Técnico Conclusivo que foram identificadas as seguintes
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Num. 43771489 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

No caso concreto, não há indicação nos autos de que os recursos excedentes
pagos para o impulsionamento de propaganda eleitoral na rede social Facebook foram
devolvidos ao então candidato, sendo possível o seu enquadramento como sobra de
campanha, conforme paradigma de compreensão firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES.

[...]

9. Apesar da suficiência mínima dos fundamentos indicados, a especificidade
do serviço subjacente à irregularidade recomenda complementação da ratio
Num. 43771489 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

decidendi, nos seguintes termos:

i. em tese, o serviço de impulsionamento de conteúdo envolve compra
antecipada e emissão de nota fiscal apenas após a realização do serviço,
restrita ao quanto efetivamente prestado. Igualmente, é possível, em
princípio, que os créditos não utilizados retornem ao usuário, no caso o
candidato;

ii. no caso, a moldura fática do acórdão regional, à qual o Tribunal Superior
Eleitoral esteve vinculado em sede extraordinária, apenas registra o
pagamento de valores em valor superior ao quanto efetivamente comprovado
por documentação idônea, daí extraindo a conclusão de que se trataria de
sobra de campanha;

iii. não há na manifestação da Corte Regional Eleitoral nenhum indicativo de
que os recursos referentes à diferença entre o valor pago pelo candidato e o
constante da nota fiscal expedida pelo prestador do serviço retornou à
campanha de alguma forma – por meio, v.g., de crédito em cartão pré–pago
–, e que tal valor restou não utilizado, situação passível, em princípio, de
enquadramento no conceito de sobra de campanha;

iv. a conclusão do acórdão embargado decorre estritamente do quanto
registrado pela instância ordinária, soberana no exame da prova, a qual
poderia ter ido além na adoção de providências para a identificação do real
destino da diferença entre o valor pago pelo candidato e o faturado pelo
prestador do serviço, diligências não empreendidas ou não evidenciadas na
espécie.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060558440, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 45,
Data 06/03/2020)

Ocorre que nessas situações, o valor das sobras de campanha, oriundos de
"Outros Recursos", deve ser recolhido ao Partido Político, em contrariedade ao art. 50, §
4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
Num. 43771489 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

Portanto, a norma prevê que a existência de "Outros Recursos" não utilizados
são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos, ao final da prestação de
contas.

No caso concreto, deve o Prestador das Contas demonstrar o recolhimento
da quantia de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos) ao Partido Político,
equivalente a 0,24% do total da despesa contratada na campanha, na forma do art. 50, §
4º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Caracterizada a irregularidade, a verificação da incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade será feita em conjunto com a da outra irregularidade
indicada no parecer técnico.

II.II. Ausência de documentos referentes a gastos eleitorais (item 9):

Colhe-se do parecer técnico a seguinte descrição da irregularidade:

Em relação à despesa contraída com Cláudia Maringo (id. 43641012), a
Num. 43771489 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

ausência do documento de propriedade do bem imóvel locado impede a fiscalização da
despesa pela Justiça Eleitoral, além de se revelar incompatível com os arts. 53, inciso II,
letra 'c' e 60, § 1º, letra 'a', ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

[...]

Sem a apresentação do documento de propriedade do bem imóvel o contrato,
por si só, é insuficiente para demonstrar que os recursos públicos de utilização vinculada
foram destinados em favor da campanha eleitoral.

Anote-se, no ponto, que o documento id. 43641012, idêntico ao id. 43245630,
foi anotado como contrato firmado com Cláudia Marigo, mas lê-se na qualificação dos
locadores: Osmair Cordeiro do Nascimento e Clades Franco do nascimento, a prejudicar
ainda mais a transparência necessária para a regularidade da despesa.

Entende-se mantida a irregularidade, contudo, por se tratar de verbas da
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
Num. 43771489 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

rubrica "Outros Recursos" não se impõe a obrigação de restituição ao Erário da quantia
de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quanto às despesas contratadas junto a Facebook Serviços Online Brasil
Ltda., a ausência do documento fiscal nos autos deve ser lida junto com a irregularidade
anotada no item 6, onde o Setor Técnico indica a existência das notas fiscais eletrônicas
e as utiliza para lastrear a irregularidade já analisada.

Nesse contexto, não parece razoável a utilização do documento apenas para
a finalidade de indicar a irregularidade anterior sem, contudo, trazê-los aos autos para
analisar a presente irregularidade.

Em consulta ao sítio eletrônico do TSE - Divulgação de Candidaturas e
Contas Eleitorais (tse.jus.br), encontram-se ambas as notas fiscais (NF-e - Nota Fiscal
Eletrônica de Serviços - São Paulo (prefeitura.sp.gov.br) e NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços - São Paulo (prefeitura.sp.gov.br)), com os seguintes teores:

Num. 43771489 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

e

Num. 43771489 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

Nesse contexto, entende-se afastada a irregularidade quanto a essas duas
despesas.

II.III. Da análise das irregularidades sob o prisma dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância:

Num. 43771489 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

Da leitura conjunta das irregularidades analisadas constata-se que o valor
das despesas de campanha afetado por máculas é de R$ 529,40 (quinhentos e vinte e
nove reais e quarenta centavos), equivalente a 4,86% do total de despesas analisadas na
contabilidade.

Mantidas as irregularidades, cumpre anotar que são superáveis pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo a aprovação
das contas com ressalvas, na forma da compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

A superação da irregularidade não afasta, contudo, o dever de devolução da
Num. 43771489 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

quantia de R$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos), com amparo no art. 50, §
4º, da mesma Resolução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por DELCIO CORDEIRO DO NASCIMENTO, ao cargo de Deputado Estadual,
referente às eleições de 2022, impondo-lhe a obrigação de apresentar, no prazo de 10
(dez) dias, o comprovante de recolhimento de sobras de campanha, no valor de R$ 25,90
(vinte e cinco reais e noventa centavos) ao partido político conforme determinação do art.
50, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, sob pena de ser determinado judicialmente o
recolhimento.

Caso descumprida a obrigação de apresentação do comprovante de
recolhimento mencionada, a publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação
do prestador das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu
trânsito em julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como
previstos no art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade
de apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602728-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DELCIO
CORDEIRO DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: DELCIO
CORDEIRO DO NASCIMENTO - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43771489 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771489 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714135029300000042729643
Número do documento: 23112714135029300000042729643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:54:30